Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-17.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002082-17.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA BORGUEZAN BA - CPF: 894.930.871-15 (RECORRENTE), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), BRENDA TAMARA BA - CPF: 043.597.281-23 (RECORRENTE), HIGOR RAPHAEL PLENS BALECO - CPF: 086.486.969-09 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1002082-17.2022.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Rosangela Borguezan Ba

Brenda Tamara Ba e

Higor Raphael Plens Baleco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA ADQUIRIDAS POR ‘CRÉDITO AZUL’. SEM AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas, por meio de pontos Azul, com a Ré, no valor de R$ 1.671,39, para as autoras Rosangela e Brenda embarcarem no dia 20/09/2021 de Ribeirão Preto/SP à Alta Floresta/MT, contudo, ao tentarem realizar o check-in no aplicativo da cia aérea, descobriram que o voo foi cancelado sem aviso prévio.

3. Ocorre que, após diversas tentativas, conseguiram realizar a remarcação do voo para o dia 22/09/2021, no entanto, ao se dirigirem ao aeroporto em Ribeirão Preto,

gastando com transporte o valor de R$ 180,50, no momento do check-in no balcão da Requerida, foram informados que não poderiam embarcar pois as passagens estavam com o “pagamento pendente” e que caso quisessem adquirir as passagens naquele momento, deveriam pagar uma diferença de valor de cerca de 2 mil reais. Afirmam que, sem condições financeiras naquele momento, os Autores apenas conseguiram novas passagens no dia 03/10/2021, tendo a Brenda perdido provas escolares.

4. Em contrapartida, a Ré sustenta que o cancelamento se deu em razão de uma suspeita de fraude e como medida de segurança aos consumidores e a empresa, realizaram o referido cancelamento, não havendo o que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço, todavia, não restou comprovado tal fato, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado os danos acarretados as partes, posto que a Autora Rosangela se encontra em tratamento médico, tendo passado por um procedimento cirúrgico em 31/08/2021, bem como a autora Brenda perdeu provas escolares, somado ao fato de que os “pontos azul” não foram devolvidos ao Autor Hygor.

6. Deste modo, restando ausente de comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, bem como ausente a notificação prévia ao consumidor, acerca do cancelamento das passagens aéreas, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a)
CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
, a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença; b)
CONDENAR a requerida a ressarcir à autora ROSANGELA BORGUEZAN BÁ o valor da despesa com transporte de Barretos até o aeroporto em Ribeirão Preto, no valor de R$ 180,50
(cento e oitenta reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC); c)
CONDENAR a requerida a pagar ao autor HIGOR RAPHAEL PLENS BALECO o crédito utilizado na compra das passagens que foram canceladas pela ré, equivalente à quantia de R$ 1.671,39
(um mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos) em “Crédito Azul”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022